Tribunal: STF
Processo: MS 37545
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Minas Gerais (SINDOJUS) em face de decisão do Plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) emitida no Pedido de Providências 00009174-44.2019.2.00.0000, cuja ementa reproduzo:
    “RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CARGO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. GRAU DE ESCOLARIDADE PARA INGRESSO. DECISÃO INSERTA NA AUTONOMIA DO TRIBUNAL. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. Recurso administrativo em pedido de providências em que se busca a adoção de medidas por parte do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais quanto à exigência de nível superior para o ingresso no cargo de oficial de justiça.
    2. Com a revogação da Resolução CNJ 48/2007, não subsiste mais a obrigação de nível superior para o cargo de oficial de justiça, de modo que cabe aos tribunais, no exercício de sua autonomia, decidirem sobre a questão. No caso específico da Corte Mineira, o CNJ já se pronunciou no sentido de inexistir ilegalidade na opção pela exigência do nível médio para o cargo de oficial de justiça.
    3. Ademais, para além de o cumprimento de tratativas ajustadas entre sindicato e o TJMG ser matéria puramente interna corporis, o acolhimento da pretensão encontra óbice orçamentário. Sendo assim, não há que se falar em atuação do CNJ, sob pena de indevida ingerência na autonomia administrativa e orçamentária da Corte Mineira.
    4. Ausência de elementos ou fatos novos hábeis a reformar a decisão combatida.
    5. Recurso conhecido, porém, no mérito, DESPROVIDO.”
    Nas razões, o Impetrante alega que o ato coator representa manifesto prejuízo, pois restringe o direitos dos oficiais de justiça avaliadores.
    Sustenta, ainda, que os fatos levados ao CNJ merecem apreciação inédita, principalmente quanto aos seguintes pontos:
    “Dentre os fatos levados ao CNJ e que deixaram de ser apreciados estão: a) O questionamento se legítimas e legais as negativas ao cumprimento dos acordos de greve realizados com as administrações do TJMG? b) Se os procedimentos propostos perante o CNJ que foram julgados guardam identidade com a matéria tratada nesse Pedido de Providências? c) O entendimento consignado na Consulta 0000414-37.2014.2.00.0000 pode ser aplicável ao cargo de Oficial de Justiça Avaliador? d) A Resolução CNJ 48/2007, tratava da escolaridade exigida para o cargo de Oficial de Justiça foi editada com qual finalidade?”
    Afirma que a motivação do mandamus refere-se à negativa da autoridade coatora em conhecer de matéria referente ao descumprimento de acordo celebrado entre o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e o sindicato, omitindo-se no arquivamento do Projeto de Lei Estadual 5.219/2014 na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, vez que houve o término da legislatura. Nessa linha, somente o TJMG pode requerer o desarquivamento do projeto.
    Por seu turno, o pedido de providências junto ao CNJ foi no sentido de determinar ao Judiciário mineiro que procedesse ao andamento do projeto de lei em questão, a título de recomendação da autoridade coatora. Sendo assim, o então pleiteante não solicitou que o órgão se manifestasse sobre tema específico ou acordo de greve. Logo, ao seu entender, “o CNJ ao não se pronunciar sobre a inércia do TJMG sobre direito que se comprometeu atuar, em razão do acordo de greve, não implica em invasão da esfera de competência do TJMG a respeito de sua organização”.
    Ataca o entendimento manifestado pela autoridade coatora de que teria havido trânsito em julgado administrativo, tendo em conta que os requerimentos constantes no pedido de providências referem-se a fundamentos distintos.
    Argumenta pela natureza técnica do cargo de oficial de justiça, de modo a demandar que os servidores que o exerçam tenham escolaridade de nível superior. Segundo sua narrativa, os precedentes invocados pelo CNJ não se aplicariam ao caso, bem como a jurisprudência reconhece essa natureza, haja vista que permite a cumulação do cargo com outro de professor, nos termos do art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal.
    No mérito, requer que se determine ao CNJ que exerça o papel de controle administrativo sobre os atos de administração do TJMG, culminando no acolhimento do pedido de providências. Apesar de fazer referência a pedido liminar no item “IV – Dos Pedidos” de mesma numeração do item “IV – Dos requerimentos”, não há na exordial quaisquer elementos que permitam depreendê-lo.
    Dispenso  a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 52, parágrafo único, RISTF).
    É o relatório.
    Decido.
    A concessão de mandado de segurança desafia que o impetrante demonstre que sofre, ou é ameaçado de sofrer, lesão a direito líquido e certo, aquele comprovável de plano, sem necessidade de dilação probatória ou da ocorrência de situação incerta ou indeterminada, ou seja, o um direito que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração (MEIRELLES, Hely Lopes. WALD, Arnoldo. MENDES, Gilmar Ferreira. Mandado de Segurança e Ações Constitucionais. 36ª ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 36). Ademais, a lesão (ou sua ameaça) deve ser imputável a ato ou omissão de autoridade circunstanciado por ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXIX, CF/88; art. 1º, Lei 12.016/2009).
    No caso em apreço, o impetrante insurge-se contra deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, lavrada no âmbito de pedido de providências que tramitou perante aquele órgão. Para situações como a que se coloca, a jurisprudência, em uníssono, pontifica que não não se firma a competência originária deste Supremo Tribunal Federal, ante a interpretação restritiva que vigora acerca da alínea “r” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal:
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Pedido de Providência no Conselho Nacional de Justiça. Decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Deliberação negativa. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea “r” do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, a qual foi incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, em mandado de segurança originário, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007). 2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça - proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) – que não consista em intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado. 3. Agravo regimental não provido.” (MS 31942 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 06.11.2013)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA E DA CORREGEDORIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. REUNIÃO DE EXECUÇÕES EM UM ÚNICO JUÍZO CENTRALIZADOR E ARRECADADOR. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA PROTEÇÃO PREVISTA NO ART. 102, INC. I, ALÍNEA R, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ATO COATOR PROFERIDO POR AUTORIDADE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 102, INC. I, ALÍNEA D, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULA N. 624 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o transforma em instância revisora de toda e qualquer decisão desse órgão administrativo. 2. As decisões do Conselho Nacional de Justiça que não interferem nas esferas de competência dos tribunais ou dos juízes não substituem aquelas decisões por eles proferidas, pelo que não atraem a competência deste Supremo Tribunal. 3. A Constituição da República prevê, no art. 102, inc. I, alínea “d”, as competências originárias do Supremo Tribunal para conhecer de mandado de segurança, entre as quais não consta a possibilidade de impetração contra ato de outro tribunal (Súmula n. 624). 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS 28345 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 19.02.2013)
    “MANDADO DE SEGURANÇA – DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DESSE ÓRGÃO DE CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR – NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. – O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes.” (MS 31769 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 12.02.2016)
    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CNJ QUE NÃO ALTERA DECISÃO DE TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA. 1. Inexistência de competência originária do Supremo Tribunal Federal, no caso, dada a inocorrência de atuação positiva do Conselho Nacional de Justiça, no sentido de determinar, invalidar ou substituir ato imputável a tribunal de jurisdição inferior. Precedentes. 2. A interdição de estabelecimento prisional (art. 66, VIII, LEP), embora exarado por autoridade judiciária, encerra medida de natureza administrativa passível de controle hierárquico pelos órgãos competentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (MS 27397 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 07.11.2016)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 1.O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, o mandado de segurança que impugne deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça. 2.Na hipótese dos autos, a parte Agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a defender genericamente a Competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar feitos propostos contra o Conselho Nacional de Justiça. 3.Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (MS 27378 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe 01.02.2017)
    Por último, registro que apesar de o Impetrante fazer referência a pedido liminar no item “IV – Dos Pedidos” (de mesma numeração do item “IV – Dos requerimentos”), não há na exordial quaisquer elementos que permitam depreendê-lo.
    Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança, com prejuízo de liminar, nos termos dos arts. 21, §1º, do RISTF, e 10 da Lei 12.016/2009.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente